Tribunal: TCU
Processo: 000.677/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1240/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, sem a identificação do peticionante, sobre a suposta simulação para a contratação do escritório de advocacia (Schmidt Vieira & Yassumassa Ito Sociedade de Advogados) para a prestação de serviços jurídicos de cunho político-particular em prol dos membros da diretoria do Conselho Regional de Educação Física da 3a Região - SC (CREF-SC); Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica assinalou que, a partir da documentação apresentada, não teria sido identificada a formalização de contrato com o aludido escritório, tendo a unidade técnica proposto, assim, o conhecimento da presente representação para, no mérito, anotá-la como improcedente, com o subsequente arquivamento do feito; Considerando, enfim, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo, contudo, de, em função da referida falta de identificação do representante, não conhecer da presente representação, já que não atende aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237 do RITCU, promovendo o subsequente arquivamento deste processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em não conhecer da presente representação, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 000.677/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: não identificado. 1.2. Entidade: Conselho Regional de Educação Física da 3a Região - SC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169 do RITCU.